Tribunal: TJSP
Processo: 1501394-88.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CRIME DE TORTURA – Lei 9.455/97 – VÍTIMA FILHA DA ACUSADA COM DOIS ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS – COMPROVAÇÃO DE SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO DEVIDA.

TORTURA – APELO MINISTERIAL OBJETIVANDO O RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REGIME INICIAL

Ementa:
CRIME DE TORTURA – Lei 9.455/97 – VÍTIMA FILHA DA ACUSADA COM DOIS ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS – COMPROVAÇÃO DE SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO DEVIDA.

TORTURA – APELO MINISTERIAL OBJETIVANDO O RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REGIME INICIAL ABERTO SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. RECURSO NÃO PROVIDO.